Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Processo : 0718555-65.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 56315516), proferida na ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra ANDRESSA LIMA DE ARAUJO GURGEL, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, pois restou configurada a inércia da parte autora, acarretando a paralisação do processo por mais de 30 dias. Recorre o autor (id. 56315518). Afirma não possuir interesse em manter a restrição sobre o veículo por ter sido adquirido por terceiro de boa-fé. Aduz não ser mais positiva a retomada do bem e pugna pela conversão da busca e apreensão em execução. Acrescenta estar comprovada a necessidade de conversão em execução além de não haver óbice ao deferimento da medida, assim como ao prosseguimento do feito. Preparo recolhido (id. 56315519 e 56315520). Sentença mantida (id. 56315522). Contrarrazões (id. 56315544) pelo não provimento do apelo. Intimado quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 57489790), o apelante ataca a sentença (id. 58929153) e requer que a manifestação “seja acolhida para cassar a sentença proferida pelo juízo”. É o relatório. Decido. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, tendo em vista a inércia da parte autora, acarretando a paralisação do processo por mais de 30 dias. Com efeito, após inúmeras tentativas de localização do veículo para cumprimento da liminar de busca e apreensão, o juízo de origem intimou a parte autora “para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela DESISTÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual” (id. 56315511). Em seguida, o juízo a quo deferiu prazo suplementar de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação (id. 56315514), tendo a parte se mantido inerte gerando a extinção do processo por abandono. Esse fundamento e outros postos na sentença não foram atacados. O apelante limita-se a requerer, intempestivamente, a conversão da busca e apreensão em execução, sem impugnar, em nenhum momento, a sentença prolatada nos autos. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais, à míngua de arbitramento da verba na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator